Tribunal: TJDFT
Processo: 0700423-86.2024.8.07.0007
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. PRELIMINARES. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA VIA INTERNET. PRODUTO NÃO ENTREGUE. RESPONSABILIDADE DA PLATAFORMA DE VENDAS. CULPA CONCORRENTE DO CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto por EBAZAR.COM.BR. LTDA - ME, em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar as rés, solidariamente, a pagarem ao autor/recorrido a quantia de R$2.185,00, relativa à aquisição de produto na plataforma mercado Livre.
2. A recorrente requer, preliminarmente, a concessão de efeito suspensivo e suscita a ilegitimidade passiva. No mérito, argumenta que não ocorreu falha na prestação do serviço e pugna pelo afastamento do direito indenizatório.
3. Recurso próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas (ID 60315082).
4. Princípio da dialeticidade. A insatisfação da recorrente em relação aos fundamentos da sentença pode ser extraída das razões apresentadas no recurso, nos termos do art. 1.010, do CPC, inexistindo violação ao princípio da dialeticidade. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada.
5. Efeito suspensivo. Nos Juizados Especiais o recurso tem efeito meramente devolutivo, e somente se concede o efeito suspensivo em caso de possibilidade de dano irreparável (art. 43, da Lei 9.099/95), hipótese diversa dos autos. Preliminar rejeitada.
6. Ilegitimidade passiva. À luz da teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em tese, ou seja, a partir das alegações da parte autora, em exame de cognição sumária. No caso, é incontroversa a participação da empresa Mercado Livre, como plataforma de hospedagem de anúncios de produtos, exsurgindo a pertinência subjetiva da recorrente para figurar no polo passivo da demanda. Preliminar rejeitada.
7. A relação jurídica é de consumo, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90).
8. No caso, em 01/12/2023 o autor/recorrido adquiriu um caiaque, por intermédio de anúncio da ré/recorrente (Mercado Livre), pelo preço de R$2.394,44. Aduz o autor/recorrido que no dia seguinte recebeu mensagem do vendedor pelo chat da plataforma de vendas Mercado Livre, ocasião em que ajustou a entrega do produto via aplicativo WhatsApp e, em razão de benefícios concedidos pelo suposto vendedor, a compra foi cancelada e o valor estornado. Posteriormente, o autor seguiu a orientação e efetuou novo pagamento via Pix (QR code), para a aquisição de outro caiaque, mas o produto não foi entregue.
9. A falha na prestação do serviço, com prejuízo ao consumidor, resulta em responsabilidade objetiva da empresa, nos termos dos artigos 7° e 14, do CDC. E consoante a teoria do risco, a empresa intermediadora de compra e venda é obrigada a reparar os danos materiais quando sua atividade cria risco de dano para terceiros, mesmo que seu comportamento seja isento de culpa. No mesmo sentido: Acórdão 1676533, 07173731720228070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/3/2023, publicado no DJE: 27/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.
10. Segundo a interpretação legal, a plataforma de vendas (Mercado Livre) deve ser responsabilizada pelos danos causados ao consumidor, visto que o fraudador teve acesso ao número telefônico do autor/recorrido em decorrência de anúncio disponibilizado em seu sítio eletrônico, fato que evidencia falha na segurança de dados dos usuários da plataforma.
11. Outrossim, o recorrido não adotou as cautelas necessárias para evitar a fraude, porquanto violou os termos e condições de uso da plataforma ao tratar com os falsários de forma direta.
12. Nesse contexto, ambas as condutas foram determinantes para a consumação da fraude, hipótese de culpa concorrente do usuário e das rés, que devem responder igualmente pelo prejuízo suportado pelo autor/recorrido (art. 945 do Código Civil).
13. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. PARCIALMENTE PROVIDO para reduzir o valor da condenação para R$1.092,50 (um mil, noventa e dois reais e cinquenta centavos), correspondente à metade do prejuízo material reconhecido, mantidos os demais termos e fundamentos da sentença, inclusive os critérios de atualização do valor.
14. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.